Tribunal: STF
Processo: HC 260255
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.008.111/AL.



    Ao final, busca-se:



    (i) a concessão da liminar requerida, com o fim de celebração do acordo de não persecução penal amplamente discutida, já indicadas nestas razões;



    (ii) ao final, o conhecimento e a concessão da presente ordem de habeas corpus para o fim da celebração do acordo de não persecução penal (doc. 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de UBIRAJARA FRANCISCO DO NASCIMENTO JÚNIOR, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS (fl. 2).



    Na inicial, a Defesa informa que o paciente está sendo denunciado por suposta participação nos delitos descritos nos arts. 155, § 4º, III e 288, caput, do Código Penal, ocorridos em 25 de julho de 2024 (fl. 3).



    Alega que o paciente preenche os requisitos para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), conforme o art. 28-A do Código de Processo Penal, pois as infrações penais imputadas possuem penas mínimas somadas inferiores a 4 anos, não envolvem violência ou grave ameaça, e o investigado colaborou com a investigação (fls. 4-5).



    Afirma que a recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP é injustificada e ilegal, podendo resultar na rejeição da denúncia, conforme entendimento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (fls. 5-6).



    Sustenta que a ausência de fundamentação adequada para a recusa do ANPP configura nulidade absoluta, conforme entendimento do STF (fl. 7).



    No mérito, a Defesa requer a concessão da ordem de habeas corpus para a celebração do acordo de não persecução penal (fl. 8).



    A liminar foi indeferida às fls. 402-404.



    As informações foram prestadas às fls. 417-430 e 433-436.



    O Ministério Público Federal lançou o parecer, às fls. 444-449, sob a seguinte ementa:



    [...]



    É o relatório. DECIDO.



    A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem ofício, em observância § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    Vejam-se os fundamentos do acórdão impugnado (fls. 397-399):



    No caso ora em análise, verifico que, ao não propor o ANPP, o membro do ministério público atuante no primeiro grau de jurisdição assim justificou sua conduta:



    Preliminarmente, cumpre ressaltar que o Acordo de Não Persecução Penal está previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal e pode ser proposto pelo Ministério Público nos casos em que sejam atendidos os requisitos objetivos e subjetivos ali estabelecidos, dentre eles, que a medida seja necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Desse modo, embora as penas mínimas dos delitos imputados permitam, em tese, a aplicação do ANPP, verifica-se, no caso concreto, que o acordo não se revela adequado, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, considerando as circunstâncias fáticas do delito.



    23 Verifica-se que o MP não ofereceu o ANPP porque, em sua análise, a medida não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime, considerando as circunstâncias fáticas do delito. A meu sentir, as razões apresentadas pelo MP são insuficientes à fundamentação para a não oferta do ANPP porquanto o membro do ministério público limitou-se a repetir os termos legais, em justificativa absolutamente genérica e que serviria para fundamentar qualquer outra rejeição de oferta de acordo. Não é este o sentido da lei, conforme entendimento do STJ acima esposado.



    24 O Ministério Público deve, ao não ofertar o Acordo de Não Persecução Penal, demonstrar as razões específicas pelas quais entende que a medida não é suficiente à reprovação ou prevenção do delito investigado em espécie, mencionando, por exemplo, que circunstâncias fáticas detalhadas desaconselham a não persecução penal. Não se considera fundamentada a não oferta que apenas reproduz o dispositivo legal, do mesmo modo que não se considera fundamentada a decisão que se limita a reproduzir texto da lei, conforme o art. 489, §1º, I, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal.



    25 Portanto, diante da ausência de fundamentação concreta na não oferta do ANPP, entendo que, primeiramente, o caso é de aplicação do que determina o CPP, no art. 28-A, §14, que ordena que “no caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código”, determinando ao juiz singular que remeta os autos ao órgão superior do MP para que seja oferecido o ANPP ou, no caso de não oferta, que a decisão seja suficientemente fundamentada.



    26 Reitero que, por constituir um poder-dever do Ministério Público, o não oferecimento tempestivo do acordo de não persecução penal desacompanhado de motivação idônea constitui nulidade absoluta.



    27 Contudo, revisitando os autos de origem, verifiquei que, em atendimento à liminar proferida nestes autos, a PGJ ofertou parecer, devidamente fundamentado, justificando e ratificando a decisão de não oferecimento da ANPP.



    28 Assim, entendo superado o ponto acerca da falta de fundamentação que, naquela ocasião, sustentou o deferimento do pedido liminar do presente HC. É que a PGJ, em parecer motivado, indicou os motivos que obstaram o oferecimento da ANPP, sendo eles: concurso de mais de duas pessoas e uso de chave falsa.



    29 Assim, o não oferecimento de ANPP no caso em deslinde está devidamente justificado, de modo que não é possível vislumbrar qualquer nulidade.



    Conforme consta dos autos, a Defesa pretende, em síntese, a celebração do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP.



    Esta Corte possui o entendimento de que o ANPP não constitui direito subjetivo do acusado. Nesse contexto, cabe ao Judiciário apenas exercer o controle quanto à fundamentação do não oferecimento pelo Ministério Público, limitado aos requisitos objetivos legais, não sendo legítimo o exame a fim de se obrigar a oferta do referido acordo.



    [...]



    No caso concreto, observa-se em resumo que o Tribunal de origem considerou insuficiente a primeira recusa do Ministério Público estadual ao negar a proposta de ANPP e deferiu a liminar para que houvesse nova manifestação ministerial.



    Em cumprimento à referida liminar, a Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer justificando e ratificando a decisão de não oferecimento da ANPP com base em elementos fáticos da prática delitiva (fls. 390-399 e 418-420).



    Desta forma, já houve manifestação do Procurador Geral de Justiça com a manifestação pela impossibilidade de oferta do ANPP no caso concreto, com base em elementos fáticos em tese extraídos da prática delitiva, de modo que não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida e o pedido trazido nesta impetração não comporta guarida sob nenhuma vertente.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 6, pp. 54-58 — grifei).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator